Tribunal: TCU
Processo: 016.450/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tratam os autos de alteração de aposentadoria em que se detectou a concessão irregular da rubrica opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a dois atos de concessão de aposentadoria (inicial e de alteração) deferidos pelo Ministério Público Militar em benefício da Sra. Cleonice Ferreira de Lima. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, incisos I e III, da Resolução 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. ordenar o registro do ato de concessão inicial de aposentadoria 83851/2020; 9.2. negar o registro do ato de alteração de aposentadoria 9978/2021; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Ministério Público Militar que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato de alteração de aposentadoria ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; e 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.